Tribunal: STF
Processo: AI 333612
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRODUÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS SOB
ENCOMENDA. SUJEIÇÃO AO ICMS. COTEJO COM O DISPOSTO NO DECRETO-LEI
406/1968. IMPOSSIBILIDADE.
Alegação de violação direta e frontal
dos arts. 155, I, b, e 156, IV, da Constituição
federal.
Necessidade de exame prévio de norma infraconstitucional
para verificação de contrariedade ao Texto Maior.
Caracterização de
 ofensa reflexa ou indireta.
Agravo regimental a que se nega
provimento.